Tribunal: STF
Processo: ARE 1451418
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE USO INDEVIDO DE MARCAS, LOGOTIPOS, SIGLAS OU QUAISQUER OUTROS SÍMBOLOS UTILIZADOS OU IDENTIFICADORES DE ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 296, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – USO INDEVIDO DE MARCAS, LOGOTIPOS, SIGLAS OU QUAISQUER OUTROS SÍMBOLOS UTILIZADOS OU IDENTIFICADORES DE ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ART. 296, §1º, III, DO CÓDIGO) – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CASSAÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE DOLO NÃO COMPROVADA INDENE DE DÚVIDA – FASE INICIAL DA AÇÃO PENAL – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PROVIMENTO DO RECURSO.



    Inexistindo a prova inequívoca de que a apelada não teria agido com dolo ao utilizar indevidamente a marca e logotipo de órgão da Administração Pública, deve ser cassada a sentença que a absolveu sumariamente para que seja realizada a instrução criminal, eis que nesta fase preambular deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não podendo o Estado ser tolhido do seu direito de esclarecer os fatos narrados na denúncia. 



    Recurso provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, alegando, em síntese, que “reconhecer que o Direito da sociedade em punir é superior a presunção de inocência do agente, na verdade se traduz em violação do direito fundamental em debate, eis que, permite-se justificar a aplicação de um Direito do Estado em detrimento de um direito fundamental”. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmula 279 do STF e que a matéria apresentada possui índole infraconstitucional. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, a resolução da controvérsia atinente à alegada violação ao artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos, revelada pela alegação de que “inexistem elementos mínimos que levam a condução da existência de dolo por parte da recorrente”. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ART. 41 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DOLO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 2. O necessário reexame de fatos e provas no tocante à ausência de dolo inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Entendimento da súmula 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.017.856-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 07/02/2018)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente